Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-33.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004087-33.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASTREINTES
– FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – APLICABILIDADE –
DESPROVIMENTO
– CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 180 DIAS – RAZOÁVEL –
SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME
.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).

Deve ser mantida a sentença que aplicou multa diária à Fazenda Pública, para o caso de não cumprimento da obrigação.

Compete ao Estado de Mato Grosso elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico no Centro de Detenção Provisória, do Município de Tangará da Serra, assegurando, aos reeducandos, servidores e frequentadores, as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente – 180 dias – mostra-se razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar o Recorrente ao cumprimento das obrigações, consistentes na apresentação de Projeto ao Corpo de Bombeiros Militar e a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, relativos ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 80599950, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, no tocante à multa diária para o caso de descumprimento da determinação judicial, alegando que já sinalizou, desde a primeira manifestação nos autos, que irá cumprir a ordem, bem assim que se mostra desnecessária e apenas onerará o ente público.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 80599962, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento da Apelação e pela ratificação da sentença (id. 88230475, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil a ausência do Alvará de Incêndio e Pânico no Centro de Detenção Provisória – CDP –, do Município de Tangará da Serra.

Salientou, na inicial, que o responsável pelo CDP informou que competia à Superintendência de Penitenciárias da Região Oeste – SESP – tomar as providencias, mas que esta não apresentou nenhuma resposta às solicitações do órgão ministerial.

Registrou que o CDP continua a funcionar sem o alvará de incêndio e pânico do CBM, expondo a grave risco os reeducandos e as pessoas que frequentam o local, pois não há garantia, quanto às reais condições de uso e segurança do prédio.

Informou que a Lei n. 10.402/2016 fixa os critérios mínimos de segurança, necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, e que a ausência do alvará demonstra, por si só, o desrespeito e a afronta à legislação.

O Juiz singular deferiu, em parte, o pedido liminar, determinando que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Requerido apresentasse o projeto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, referente ao CDP, de Tangará da Serra e, no mesmo prazo subsequente, obtivesse o alvará de combate a incêndio e pânico (id. 80597536, págs. 01/04).

O Magistrado
a quo
, ao analisar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar do Centro Municipal de Ensino Fundamental Fausto Eugênio Masson, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Sic).

O Ministério Público Estadual opôs Embargos de Declaração, com vistas a corrigir erro material (id. 80599953, págs. 01/06).

Os Declaratórios foram acolhidos, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Diante do exposto e por tudo mais que nos autos consta
JULGO PROCEDENTES
, os embargos de declaração interpostos na presente demanda, e o faço para que conste da sentença (id. 46896182) a seguinte alteração:

“O funcionamento de uma unidade disciplinar, sem observar um mínimo de segurança consubstancia-se não apenas em um desnecessário risco aos detentos e servidores que atuam no local, mas também em uma violação frontal à lei e outras normas adjacentes, por quem deve delas zelar.

Sobre o tema inclusive vem a jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESÍDIO – PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AUSÊNCIA – PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CIDADÃO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO - Em regra, não se faz possível liminar que esgote em todo ou em parte o objeto da demanda. Todavia, tal dispositivo não é absoluto, devendo ser analisado caso a caso - A proteção da integridade físicas das pessoas é um direito

Constitucional - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10456190003131001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 18/02/2020)

Dessa forma, é dever dos Estados e Municípios garantir em seus prédios a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes), o que não está sendo feito, conforme confirmado pelo Corpo de Bombeiro e confessado pelo próprio Requerido.

Neste ponto destaco que o AVCB é o documento indispensável e mínimo para regular funcionamento do local, ainda mais em centros de detenção onde estão presos diversos reeducandos, presos provisórios e onde trabalha um grande efetivo de agentes de segurança.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, confirmo a tutela de urgência de ID 37214579 e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar do Centro de Detenção Provisória - CDP, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, pleiteando a exclusão da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão.

É sabido que o objeto da aplicação da multa é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–
ART. 543-C DO CPC/1973
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA
–

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO
–
FAZENDA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE

–
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5
o
, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. (...).

2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
.

3. (...).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Impõe anotar que, embora seja indiscutível que a própria sociedade irá arcar com o pagamento das
astreintes
, esta incidirá somente na hipótese de o ente público não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

Dessarte, penso que a sentença de Primeiro Grau, quanto à multa, deve ser mantida, o que implica o desprovimento do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso, na obrigação de apresentar o projeto para regularização do alvará de combate a incêndio e pânico, de modo que ofereça as condições de segurança aos reeducandos, servidores e frequentadores do Centro de Detenção Provisória – CDP –, do Município de Tangará da Serra.

Sabe-se que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, ficou comprovado que a edificação onde se encontra instalado o Centro de Detenção Provisória – CDP –, do Município de Tangará da Serra-MT, não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o Ofício n. 058/2020/GAB-SAAP/SESP/MT, emitido pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, confirma a inexistência do Alvará de Incêndio e Pânico, atinente ao CDP, de Tangará da Serra, já que informa que há a necessidade de realizar a contratação de empresa especializada para desenvolvimento do projeto, pois não possui profissional capacitado (id. 80597535, págs. 28/29).

Dessarte, em vista de a edificação não estar em conformidade com as leis que regulamentam a questão, é evidente que o direito dos reeducandos, servidores e frequentadores do local foi violado, já que o risco à integridade física destas pessoas é inquestionável.

Nessa quadra, em virtude da gravidade da situação – falta de alvará contra incêndio e pânico e de certificação do Corpo de Bombeiros Militar – é estreme de dúvida que a atitude a ser tomada pelo Estado de Mato Grosso deve ultrapassar os percalços burocráticos e privar pela rapidez na solução dos problemas.

Diante disso, em vista da omissão do Poder Executivo Estadual, na adoção dos meios preventivos de combate a incêndio e pânico, no referido CDP, de Tangará da Serra, ser incontroversa, a sentença não merece retificação, nesse ponto.

Quanto ao prazo para o cumprimento das determinações judiciais, penso que não merece retificação, porque 180 (cento e oitenta) dias para que o Apelante apresente o projeto de regularização do alvará de incêndio e pânico, mostra-se razoável, para realizar o procedimento licitatório e superar os trâmites burocráticos.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021